Tribunal: CARF
Processo: 15471.004822/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.004822/2009-37
ACÓRDÃO
2002-008.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER OAQUIM
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição do imposto de renda retido
indevidamente na fonte extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário. A extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado como é o caso do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004822/2009-37
2
O contribuinte supracitado teve seu Pedido de Restituição no valor de
R$21.420,86 protocolado em 22/12/209 indeferido pela Divisão de Orientação e
Análise – DIORT – EQFAZ da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I,
conforme documento das folhas 63 e 64, cuja ciência foi dada em 09/09/2013
(fl.66), com o argumento de que o direito do contribuinte pleitear a restituição
teria decaído com base no inciso I do artigo 168 do Código Tributário Nacional –
CTN.
O interessado protocolou Recurso Administrativo da folha 69 em 03/10/2013
alegando que o Pedido de Restituição foi protocolado em 22/12/2009 e que
aguardou por 03 anos até que lhe foi exigido o reconhecimento de firma. Juntou
os documentos exigidos, cujos originais estavam em outro processo de mesma
natureza, já deferido e contrário a presente decisão. Sustenta que o prazo de 5
anos extingue-se em 31/12/2009 e, portanto, não estaria prescrito o direito de
pleitear a restituição. Pelo exposto requer a revisão da decisão que indeferiu seu
Pedido de Restituição.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2014, a qual julgou
improcedente a manifestação de o sujeito passivo interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o prazo de decadência do pedido de restituição, ano-calendário 2004, seria no dia
31/12/2009, como seu pedido foi feito em 22/12/2009, logo não teria decaído seu direito.
b) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No caso concreto, contribuinte supracitado teve seu Pedido de Restituição no valor
de R$ 21.420,86 protocolado em 22/12/2009 indeferido pela Divisão de Orientação e Análise –
DIORT – EQFAZ da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I, com o argumento de que o
direito do contribuinte pleitear a restituição teria decaído com base no inciso I do artigo 168 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004822/2009-37
3
No tocante à alegação de decadência, há que se assinalar que o caso dos autos não
versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito creditório, nesse caso, não
há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do
Código Tributário Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos
casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de
restituição.
No que tange a decadência, verifica-se que o direito de o sujeito passivo pleitear a
restituição total ou parcial de tributos ou contribuições arrecadados pela Receita Federal do Brasil
– RFB pagos indevidamente ou a maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável,
extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Dispõem os arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional - CTN, o que segue:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)(grifei)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(grifei)
(...)
De fato, o “fato gerador” do indébito é o pagamento indevido, logo o pedido de
restituição ocorreu em 22/12/2009, tendo decaído o direito do interessado pleitear a restituição
dos pagamentos efetuados anteriormente a 22/12/2004, assim entendidas as antecipações
efetuadas através das retenções pela fonte pagadora, logo não há reparo a ser feito na decisão de
piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004822/2009-37
4

Fl. 95
DF CARF MF
Original